Tribunal: STF
Processo: HC 208044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, acolheu o pedido e reduziu a pena. Alegação de reformatio in pejus. Inocorrência. 3. É possível o desprezo do critério puramente matemático na dosimetria da pena. Não é possível deduzir qual seria o valor de cada circunstância judicial, se o Juízo originário não o definiu isoladamente. 4. Agravo improvido.